Tribunal: TJDFT
Processo: 0737773-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737773-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: CHRISTIANA MOURA DE QUEIROZ MATHIEU IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de injunção impetrado por CHRISTIANA MOURA DE QUEIROZ MATHIEU contra lacuna regulamentadora atribuída ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante relata que apresenta sequelas permanentes decorrentes de acidente automobilístico (colisão e capotamento com ejeção do veículo) com trauma medular. Afirma que sua deficiência física é de caráter permanente e se agravou demasiadamente ao longo dos anos. Aduz que a condição de deficiente lhe assegura o direito à aposentadoria especial, nos termos do artigo 40, § 4o, I, da Constituição Federal. E que, a falta de norma regulamentadora tem impedido a impetrante de exercer seu direito à contagem especial do tempo de serviço prestado no serviço público enquanto pessoa portadora de deficiência, o que lhe proporcionaria uma aposentadoria especial com menor tempo de serviço prestado ao Poder Público. Alega que com a edição da Lei Complementar no 142/13, visando regulamentar a concessão de aposentadoria às pessoas portadoras de deficiência submetidas ao regime geral da previdência privada, foram estabelecidos os critérios avaliativos a fim de verificar os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria especial. Defende que, até a edição de norma específica, para reger a situação dos servidores públicos locais, deve ser aplicada a regra do artigo 57 da Lei no 8.213/91. Com isso, requer que seja concedida a ordem para declarar a mora legislativa e determinar à autoridade administrativa competente para que verifique o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4°, I, da Constituição. A inicial veio acompanhada dos documentos (ID 19299371). É o breve relatório. Decido. De acordo com o disposto no artigo 224 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, ao processamento e ao julgamento do mandado de injunção, aplicam-se as normas relativas ao mandado de segurança, no que couber. Segundo disposto no art. 5o, inc. LXXI, da CF, conceder-se-á mandado de injunção “sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”. No caso, a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria especial, em razão de deficiência física, conforme dispõe o art. 40, § 4o, inc. I da CF e art. 17 da LC Distrital n. 769/2008, será de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 71, § 1o, II, da LODF. Portanto, provada a omissão legislativa, cabível o mandado de injunção. Assim, presentes os requisitos admito o processamento do presente writ injuncional. Nos termos do art. 5o da Lei 13.300/2016, solicitem informações ao Exmo. Sr. Governador do Distrito Federal. Prazo: 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal, por intermédio de sua representação judicial (artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09). A seguir, à Procuradoria de Justiça, para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator